Tribunal: TJDFT
Processo: 0018649-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0018649-51.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: CARLOS FERNANDO MARTINS DURCO, ELIANE MARTINS DURCO, JONYS DURCO JUNIOR, JOSE LUIZ MARTINS DURCO, NILZA MARTINS DURCO, PAULO ROBERTO MARTINS DURCO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os novos cálculos da contadoria (ID 68389332), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator